Tribunal: TJPA
Processo: 0803952-76.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803952-76.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: AMANDA DO LIVRAMENTO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA SEM ASSINATURA DO OUTORGANTE. INVALIDADE DO MANDATO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação monitória, fundada em cédulas de crédito bancário lastreadas em procuração pública sem assinatura da outorgante. A sentença de 1º grau reconheceu a inexistência de mandato válido por ausência de requisito formal essencial (assinatura), julgando procedentes os embargos monitórios e, por consequência, improcedente a ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de assinatura do outorgante em procuração pública invalida o mandato e compromete a exigibilidade dos títulos que embasam a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade do mandato exige, nos termos do art. 654 do Código Civil, a assinatura do outorgante como requisito essencial à existência da outorga de poderes.

4.

A fé pública notarial conferida ao instrumento público não supre a ausência de manifestação inequívoca de vontade da parte representada, inexistindo presunção absoluta de validade quando ausente a assinatura.

5.

A jurisprudência confirma que a falta de assinatura do outorgante em procuração pública invalida o mandato, pois compromete o elemento volitivo necessário à representação.

6.

A discrepância entre o local de lavratura da procuração (São Paulo) e a residência da outorgante (Pará), aliada à ausência de assinatura, constitui indício relevante de falsidade documental.

7.

A presunção de veracidade dos documentos públicos é relativa (iuris tantum) e pode ser afastada diante de prova contrária, como ocorre no caso.

8.

Em ação monitória, incumbe ao autor demonstrar a existência de título executivo fundado em prova escrita hábil, o que não se verifica diante da ausência de mandato válido.

9.

O banco não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de assinatura do outorgante em procuração pública inviabiliza a constituição válida de mandato, nos termos do art. 654 do Código Civil.

2.

A fé pública do tabelião não supre a inexistência de manifestação expressa de vontade da parte representada.

3.

Em ação monitória, incumbe ao credor demonstrar a existência de prova escrita válida e vinculada ao devedor, sendo inexigível a cobrança fundada em instrumento viciado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 215 e 654; CPC/2015, arts. 373, II, 429, I; CDC, arts. 4º, I; 6º, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10570110007921001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 20.02.2014; TJ-MG, AC nº 10000210464749001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 25.05.2021; TJ-GO, Apelação nº 03799091420158090051, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 01.02.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Monitória
nº 0803952-76.2017.8.14.0006 proposta pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
em face de
AMANDA DO LIVRAMENTO ALMEIDA
, lastreada em termos/contratos e Cédulas de Crédito Bancário (IDs 1719236, 1719238, 1719241, 1719245, 1719277, bem como planilhas 1719283–1719303 e notificações 1719313), cuja validade foi impugnada nos embargos monitórios, especialmente quanto à representação por procuração pública (ID 1719312) alegadamente sem assinatura da outorgante.

Proferida sentença (ID 27179059), o Juízo de 1º grau julgou procedentes os embargos monitórios e, por consequência, improcedente a ação monitória, ao reconhecer a invalidade do mandato por ausência de assinatura no instrumento (art. 654 do CC), condenando o autor em custas e honorários.

O autor opôs embargos de declaração (ID 27179060), sustentando erro material ao se exigir assinatura em procuração pública. Os aclaratórios foram rejeitados por sentença/decisão integrativa (ID 27179064), que não reconheceu omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Interposta apelação pelo Banpará (ID 27179066), defendeu-se a validade da procuração pública (ID 1719312) à luz da fé pública notarial e de precedentes. Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões (ID 27179070), reiterando a inexistência de assinatura e a nulidade dos contratos.

O recurso foi decidido monocraticamente (ID 28828453) pelo Relator Des. Alex Pinheiro Centeno, que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença por entender indispensável a assinatura da outorgante (art. 654 do CC), apontando inclusive indícios de falsidade pelo descompasso de lavratura/reconhecimento.

Contra a decisão monocrática, o Banpará interpôs agravo interno (ID 29356525), reiterando a suficiência da fé pública notarial e requerendo reconsideração ou julgamento colegiado para provimento da apelação.

Certidão subsequente (ID 30091834) atestou, via PJe2G, o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo interno se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

O agravo interno não merece provimento.

Restou assentado que o instrumento de mandato invocado pelo banco não contém a assinatura da suposta outorgante, requisito formal indispensável à própria existência do mandato, de acordo com o art. 654 do Código Civil (“
Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante
”). A invocação de fé pública notarial (art. 215 do CC e Lei 8.935/94) não supre a ausência de manifestação inequívoca de vontade de quem não subscreveu o ato; a atuação do tabelião confere autenticidade ao que é efetivamente declarado e assinado perante ele, mas não autoriza presumir absolutamente a outorga quando o sinal inequívoco de consentimento (assinatura) inexiste.

A respeito, conferir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROCURAÇÃO PÚBLICA SEM ASSINATURA
- MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - RECUSA DO BANCO - REGULARIDADE NA CONDUTA - RECURSO IMPROVIDO.
A procuração pública é lavrada no livro de notas do tabelionato e lida para as partes na presença de todos os interessados, sendo que somente após a sua aprovação por unanimidade a escritura é assinada por todos os envolvidos e autenticada pelo tabelião. Não era razoável exigir do banco apelado a entrega de cartão bancário se a procuração pública não possuía a assinatura do outorgante
. V.v.: A procuração pública não é desnaturada pela falta de assinatura das partes ou de testemunhas no traslado, vez que o referido documento público, assinado pelo tabelião, com a referência de ter sido assinado pelas partes, tem fé pública. O mero descumprimento contratual não enseja a presença de danos morais, em virtude da inexistência de lesão a direito de personalidade. (TJ-MG - AC: 10570110007921001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2014)

O acórdão do TJMG reforça a linha segundo a qual, sem assinatura do outorgante, não se presume a manifestação de vontade. Para o que interesse neste momento, a tese prevalente no julgado — e convergente com decisões que aplicam o art. 654 do CC em chave estrita — é a de que,
na ausência de assinatura efetiva do outorgante, mesmo em se tratando de procuração pública, não há mandato válido e,
a contrario sensu
do que estabeleceu o precedente acima, o BANPARÁ agiu ilicitamente ao aceitar a prática de atos com base em representação duvidosa
.

Conforme acertadamente pontuado na decisão recorrida, ademais, a presunção de autenticidade do instrumento é severamente abalada pelas discrepâncias geográficas associadas ao caso, afinal, o documento foi lavrado em São Paulo, enquanto as partes (em especial a outorgante) residem no Pará, estado onde a procuração seria utilizada para representação junto ao Banpará. Tais circunstâncias, aliadas ao vício capital da ausência de assinatura da outorgante, revelam robustos indícios de falsidade documental.

O agravo interno não enfrenta tais premissas fático-documentais com prova idônea, limitando-se a reiterar a tese de que a natureza pública do instrumento dispensaria a assinatura — ponto já expressamente rechaçado na decisão agravada.

A respeito da natureza relativa da presunção de veracidade dos fatos atestados por meio de documentos públicos, conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - REEMBOLSO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL A ASSOCIADO - PRETENSÃO EM FACE DE QUEM DEU CAUSA AO ACIDENTE - DESCONTO DA IMPORTÂNCIA RECEBIDA A TÍTULO DE VENDA DO SALVADO - AUTORIZAÇAO PARA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV - DOCUMENTO PÚBLICO - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ART. 86, CAPUT, DO CPC. – (...) -
A presunção de veracidade conferida ao documento público é
iuris tantum
, ou seja, passível de ser elidido por provas, robustas, produzidas em contrário.
(...)

(TJ-MG - AC: 10000210464749001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÕES DE CASAMENTO E NASCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os documentos públicos detém presunção iuris tantum de veracidade, de sorte que, em proteção à segurança jurídica, somente se admite a retificação mediante prova inequívoca de que o registro não espelha a verdade dos fatos
. (...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO – Apelação (CPC): 03799091420158090051, Relator.: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2017, Goiânia - 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Data de Publicação: DJ de 01/02/2017)

No tocante ao ônus probatório, aplicou-se corretamente aplicou as regras do art. 373, II, do CPC e os comandos protetivos do CDC (arts. 4º, I; 6º, VIII; e 14), relativizado a regra do art. 429, I, do CPC/2015, de modo a impor à instituição financeira a demonstração da regularidade da representação e da validade das contratações. Em ação monitória — opção processual que, por si, evidencia a ausência de título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade — a parte autora deve carrear prova escrita apta e autenticamente vinculada ao devedor. Inexistindo mandato válido, faltam pressupostos mínimos para legitimar negócios celebrados por alegada procuradora, como assentado na origem e confirmado no julgamento singular.

Por fim, o recurso interno não traz fato novo, tampouco demonstra erro de premissa, omissão ou contradição na decisão de ID 28828453. Ao revés, limita-se a rediscutir matéria já apreciada, sem afastar a conclusão de inexistência de mandato válido e, por consequência, de inexigibilidade da dívida cobrada.

Impõe-se, assim, a manutenção integral da decisão monocrática e a negativa de provimento ao agravo interno.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática de ID n. 28828453.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2025